Tribunal: TJSP
Processo: 2016175-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para inclusão de menor como dependente em plano de saúde do avô, sem carências. A agravante alega ausência de previsão contratual e falta de urgência na inclusão.
II. QUESTÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para inclusão de menor como dependente em plano de saúde do avô, sem carências. A agravante alega ausência de previsão contratual e falta de urgência na inclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há legitimidade na negativa de inclusão do recém-nascido no plano de saúde do avô, considerando a ausência de previsão contratual e a necessidade de proteção à saúde do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerente apresentou elementos suficientes para justificar a inclusão do neto como dependente, bem como o perigo de dano irreparável à saúde do recém-nascido, justificando a concessão da tutela de urgência.
4. O artigo 12, inciso III, da Lei n. 9.656/98 assegura a inclusão de recém-nascido como dependente, sem limitação ao filho do titular, permitindo a inclusão do neto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão de recém-nascido como dependente em plano de saúde é permitida, mesmo que o titular seja o avô. 2. A proteção à saúde do menor deve prevalecer sobre eventuais prejuízos econômicos da operadora.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 300.
Lei n. 9.656/98, art. 12, III, "a" e "b".
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2001950-39.2025.8.26.0000, Rel. Schmitt Corrêa, j. 19.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2340751-82.2024.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, j. 27.02.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2362625-26.2024.8.26.0000, Rel. Emerson Sumariva Júnior, j. 26.02.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2357937-21.2024.8.26.0000, Rel. José Rubens Queiroz Gomes, j. 13.01.2025.